Tribunal: TJSP
Processo: 0011016-48.2016.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Apelação. Furto qualificado. Pleito almejando a mitigação da reprimenda. Viabilidade. Pena-base demasiadamente majorada (em 2/3), unicamente na primeira etapa, com fulcro nos maus antecedentes. Presença de mais de uma condenação definitiva que permite o rateio entre antecedentes e reincidência. Precedentes do STF e STJ, inclusive perfilhados por esta C. Câmara. Readequação. Na segunda fase,

Ementa:
Apelação. Furto qualificado. Pleito almejando a mitigação da reprimenda. Viabilidade. Pena-base demasiadamente majorada (em 2/3), unicamente na primeira etapa, com fulcro nos maus antecedentes. Presença de mais de uma condenação definitiva que permite o rateio entre antecedentes e reincidência. Precedentes do STF e STJ, inclusive perfilhados por esta C. Câmara. Readequação. Na segunda fase, também de rigor a compensação entre a reincidência e a confissão espontânea, resultando na exasperação da reprimenda somente em razão da agravante do art. 61, II, 'h', do Código Penal. Regime irretorquível. Provido.